Tribunal: TJPA
Processo: 0848054-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848054-98.2022.8.14.0301

APELANTE: MANOEL VERA CRUZ PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO ELETRÔNICO COMPROVADO. RECONHECIMENTO FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, ASSINATURA ELETRÔNICA E TED. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

Inexistência de erro material quanto à suposta ausência de extrato bancário, uma vez que o documento foi devidamente analisado pelas instâncias ordinárias, não comprovando a alegada devolução dos valores.

Inconformismo que se limita à rediscussão da valoração da prova, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Ausência de omissão quanto ao exame do extrato bancário, diante da adoção da fundamentação da sentença por motivação per relationem.

Inexistência de omissão quanto à aplicação da Instrução Normativa INSS nº 138/2022, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos quando a decisão é suficientemente fundamentada.

Validade do contrato eletrônico reconhecida com base em elementos de autenticação idôneos (reconhecimento facial, geolocalização e assinatura eletrônica).

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do julgado.

EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0848054-98.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: MANOEL VERA CRUZ PINHEIRO DA SILVA
EMBARGADO: BANCO PAN

S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por MANOEL VERA CRUZ PINHEIRO DA SILVA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado (ID 29716380), que, à unanimidade,
conheceu e desproveu
a Apelação Cível anteriormente interposta pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Na origem, o autor ajuizou demanda em face de BANCO PAN S.A., alegando não reconhecer contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 59.319,53, dividido em 84 parcelas, sustentando ter sido vítima de fraude. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos (ID 17393667), ao fundamento de que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação, mediante apresentação de instrumento contratual eletrônico, com geolocalização, reconhecimento facial, protocolo de assinatura e comprovante de TED.

Interposta Apelação (ID 17393668), esta Turma Recursal manteve a sentença, assentando que o banco se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a existência de contrato eletrônico válido, bem como a disponibilização do numerário na conta do apelante, consignando, ainda, que o consumidor deixou de apresentar extrato bancário apto a infirmar o recebimento dos valores.

Irresignado, o autor opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 30022162), sustentando a existência de
erro material e omissões
no acórdão.

Em preliminar argumentativa, aduz que o julgado incorreu em erro material ao afirmar que o embargante não teria apresentado extrato bancário capaz de demonstrar a devolução do valor recebido. Sustenta que o documento denominado “Extrato Bradesco” (ID 17393552), correspondente ao ID 63841782 na origem, foi devidamente acostado à petição inicial, tendo, inclusive, sido mencionado na sentença. Afirma que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao consignar a ausência de tal documento, o que teria influenciado na manutenção da improcedência.

Alega, ainda, omissão quanto à análise do referido extrato bancário, que, segundo sustenta, comprovaria a devolução do valor no mesmo dia da contratação, após contato com o SAC da instituição financeira, circunstância que, a seu ver, descaracterizaria a consolidação do negócio jurídico e evidenciaria a inexistência de relação contratual válida.

Em outro ponto, aponta omissão quanto à análise da alegada violação à
Instrução Normativa INSS nº 138/2022
, especialmente no que tange à exigência de “reconhecimento biométrico” para a formalização de empréstimos consignados por aposentados. Argumenta que, tanto na réplica quanto na apelação, suscitou a nulidade do contrato sob o fundamento de que a instituição financeira não realizou coleta biométrica, tendo admitido que a contratação se deu por meio de “assinatura eletrônica – selfie”.

Sustenta que o acórdão, embora tenha mencionado que o contrato foi celebrado eletronicamente com geolocalização e reconhecimento facial, não se manifestou expressamente sobre a aplicabilidade da referida Instrução Normativa ao caso concreto, tampouco esclareceu se o reconhecimento facial adotado supre a exigência normativa de reconhecimento biométrico, o que configuraria omissão relevante, apta a comprometer a completude da prestação jurisdicional.

Defende que a ausência de enfrentamento explícito desses pontos viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, IV, do CPC, podendo, inclusive, obstar o acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para:
a) sanar o alegado erro material, reconhecendo que o extrato bancário foi juntado aos autos e promovendo manifestação expressa sobre seu conteúdo e implicações jurídicas;
b) suprir a omissão quanto à análise da Instrução Normativa INSS nº 138/2022, esclarecendo se o reconhecimento facial/selfie atende à exigência de reconhecimento biométrico e quais as consequências jurídicas dessa interpretação para a validade do contrato.

As contrarrazoes foram apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0848054-98.2022.8.14.0301

EMBARGANTE:
MANOEL VERA CRUZ PINHEIRO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados. No mérito, contudo,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pelas razões que passo a expor.

I — DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL

O embargante, irresignado com o acórdão que, à unanimidade, desproveu sua Apelação e manteve a sentença de improcedência, opõe os presentes embargos sustentando, em síntese: (
i
) erro material consistente na afirmação de que o extrato bancário não teria sido apresentado; e (
ii
) omissão quanto à análise desse documento e quanto à Instrução Normativa INSS nº 138/2022.

O exame detido das razões recursais, contudo, revela que o inconformismo do embargante não encontra respaldo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, configurando, na realidade, tentativa velada de rediscussão do mérito, o que não se admite por essa via estreita.

II — DO ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO AO EXTRATO BANCÁRIO

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao pressupor a ausência do extrato bancário nos autos, quando tal documento — identificado como ID 63841782 na origem — teria sido regularmente acostado à petição inicial.

A alegação, conquanto formulada com aparente consistência, não resiste ao confronto com os elementos fáticos do processo.

Com efeito, o juízo de primeiro grau, longe de ignorar o documento, analisou-o detida e expressamente, consignando, com precisão, que:

"analisando o extrato indicado pelo autor, constata-se que houve o recebimento do valor do empréstimo (R$ 59.536,01) em 28/10 e a retirada de R$ 57.736,01 em 29/10, contudo, não há qualquer indicativo de que o valor tenha sido devolvido ao banco requerido."

Está-se, portanto, diante de hipótese em que o documento existia, foi apreciado e conduziu a conclusão desfavorável ao autor. O acórdão embargado, ao confirmar integralmente a sentença, incorporou essa fundamentação por meio da técnica da motivação
per relationem
, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria como recurso decisório legítimo, que não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o que o embargante denomina "erro material" não passa de discordância quanto à valoração judicial da prova produzida — juízo de mérito insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. O erro material, tal como previsto no art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, pressupõe equívoco objetivo e perceptível no próprio texto do julgado — como lapso na grafia de nomes, datas ou valores —, e não reavaliação da conclusão jurídica extraída do conjunto probatório.

O argumento, portanto, não prospera.

III — DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CONTEÚDO DO EXTRATO BANCÁRIO

Em reforço ao ponto anterior, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à análise do extrato bancário, cujo teor, a seu juízo, comprovaria a devolução do valor emprestado no mesmo dia da contratação, descaracterizando a consolidação do negócio jurídico.

A alegação não merece acolhimento.

Não há omissão quando o Tribunal confirma integralmente a fundamentação da sentença, pois a ratificação do julgado de origem implica, necessariamente, a adoção de todo o raciocínio decisório nele contido, incluindo a análise específica do extrato bancário.

Ademais, convém registrar que o próprio extrato invocado pelo embargante — longe de constituir prova da alegada devolução — demonstra exatamente o contrário: o crédito do valor do empréstimo em 28 de outubro, seguido da movimentação de R$ 57.736,01 no dia subsequente, sem qualquer registro de transferência ou estorno em favor do Banco Pan S.A. A movimentação financeira documentada é, portanto, inteiramente incompatível com a narrativa de fraude sustentada pelo autor, reforçando a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias.

Não há, assim, omissão a suprir. O que existe é pretensão de reexame do conteúdo probatório, finalidade alheia à função estritamente integrativa dos embargos de declaração.

IV — DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 138/2022

Sustenta o embargante, por fim, que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar expressamente a suposta violação à Instrução Normativa INSS nº 138/2022, que exigiria o "reconhecimento biométrico" para formalização de empréstimos consignados por aposentados, e ao não esclarecer se o reconhecimento facial por
selfie
atenderia a tal exigência normativa.

Também aqui, a irresignação não se sustenta.

O acórdão embargado assentou, de forma expressa, que o banco se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a existência de contrato eletrônico válido, celebrado com reconhecimento facial, geolocalização, protocolo de assinatura eletrônica e comprovante de transferência bancária (TED). Ao reconhecer a validade da contratação com base nesses elementos de autenticação, o julgado emitiu, necessariamente, juízo implícito de suficiência dos mecanismos de validação empregados — o que abrange, por via de consequência lógica, a questão da adequação do método à regulamentação vigente.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o órgão julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada e coerente com a linha de raciocínio adotada, sem que a ausência de menção expressa a determinado fundamento configure, por si só, omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

De toda sorte, ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a existência de omissão quanto ao ponto, ela seria incapaz de alterar o resultado do julgamento. A tese de nulidade do contrato por suposta inadequação do reconhecimento facial às exigências da IN INSS nº 138/2022 somente apresentaria relevo se o autor tivesse logrado produzir prova mínima das demais alegações — mormente quanto à fraude e à devolução dos valores —, o que, conforme reconhecido nas duas instâncias, não ocorreu. A omissão, portanto, ainda que existente, seria desprovida de aptidão para modificar o dispositivo do julgado, revelando-se inócua para os fins do art. 1.022 do CPC.

V — DA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC E DO CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS

A análise sistemática dos fundamentos apresentados pelo embargante evidencia que os presentes embargos de declaração não se prestam à integração do julgado, mas, sim, ao reexame das conclusões jurídicas e da valoração probatória já apreciadas e decididas.

Os embargos de declaração têm função estritamente integrativa, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento hábil para a revisão do mérito ou para a rediscussão de teses que não lograram êxito. Admitir o contrário seria subverter a lógica do sistema recursal e transformar os embargos em sucedâneo recursal impróprio, em manifesta afronta à taxatividade do art. 1.022 do CPC.

Nenhum dos vícios ali previstos restou demonstrado. O acórdão é claro em suas premissas, coerente em sua fundamentação e completo em relação às questões efetivamente relevantes para o deslinde da controvérsia.

VI — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026